Tribunal: TCU
Processo: 004.619/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função SAUDE, para atendimento à/ao Fora do Bloco/Unidades Próprias do MS (no da TCE no sistema: 2879/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 3698/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - Ministério da Saúde (FNS/MS), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao Hospital Federal de Ipanema (HFI). Considerando a expedição de ofícios de citação na tentativa de chamar ao processo o Sr. Geraldo Di Biase Filho (peças 212, 213 e 214), cujos avisos de recebimento informaram que o destinatário havia falecido; Considerando certidão de óbito à peça 255 e instrução acostada à peça 258, informando que não foram encontrados inventários extrajudicial e judicial de partilha de bens, tampouco benefício previdenciário instituído pelo gestor falecido; Considerando o longo transcurso de tempo entre a data da ocorrência do fato gerador do dano (2010 e 2011) e a eventual citação dos herdeiros, inviabilizando o exercício do contraditório e da ampla defesa ( Acórdão 3141/2014-TCU-Plenário , relator ministro substituto Augusto Sherman e 2146/2015-Plenário, relator ministro José Múcio Monteiro, entre outros); Considerando que a persecução ressarcitória na presente TCE não será descontinuada, haja vista a existência de outras pessoas físicas e jurídicas solidárias para todos os débitos nos quais o Sr. Geraldo Di Biase Filho foi arrolado como responsável; Considerando as propostas uníssonas da unidade instrutiva e do Ministério Público de Contas; ACORDAM os ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 212, c/c o art. 169, VI, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, em arquivar o processo, sem julgamento de mérito, em relação ao responsável Geraldo Di Biase Filho, por ausência de pressupostos para o desenvolvimento válido e regular do processo e restituir os autos à Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial para a continuidade do feito. 1. Processo TC- Processo 004.619/2021-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Àgile Corp Serviços Especializados Ltda (00.801.512/0001-57); Arnaldo Goldenstein (XXX.257.647-XX); Centauro-Vigilância e Segurança Ltda (31.245.699/0001-83); Cleonice Ferreira de Amorim (XXX.028.847-XX); Éucia Gomes Passos (XXX.162.507-XX); Fernando Furst (XXX.912.937-XX); Geraldo Di Biase Filho (XXX.411.157-XX); Lido Serviços Gerais Ltda (33.392.275/0001-77); Márcia Ramos do Nascimento (XXX.139.197-XX); Micro View Comercio e Representações de Produtos Médicos Hospitalares Ltda (06.188.083/0001-70); Zaira de Araújo Vianna (XXX.733.407-XX). 1.2. Órgão: Hospital Federal Ipanema. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Antônio Ferreira Couto Filho (26991/OAB-RJ), representando Arnaldo Goldenstein; Felipe Esteves Weissmann (150252/OAB-RJ), representando Centauro-vigilância e Segurança Ltda; Eduardo Rodrigues Lopes (29283/OAB-DF), Augusto César Nogueira de Souza (55713/OAB-DF), Brenda Bezerra da Silva (64879/OAB-DF), Mariana de Carvalho Nery (41292/OAB-DF), Ana Paula Pereira da Luz Mendes (57349/OAB-DF), Ana Cláudia Vieira da Costa (45084/OAB-DF), Hulle Barreto Ferraz Nunes Ferreira (46777/OAB-DF), Natália Moreira da Silva (60719/OAB-DF), Mariana Ribeiro de Melo Pereira (52393/OAB-DF), Luana Karen de Azevedo Santana (60309/OAB-DF), Ana Paula Bezerra Godoi (50252/OAB-DF), Daniele Gomes Colaço (46549/OAB-DF), Raquel de Souza Morais Oliveira (61248/OAB-DF), Jorge Ulisses Jacoby Fernandes (06546/OAB-DF), Thaís Asevedo Ferreira (69739/OAB-DF), Amanda Helena da Silva (59514/OAB-DF), Gustavo Valadares (18669/OAB-DF), Ludmilla Alves Couto (59198/OAB-DF), Mayrluce Alves de Sousa (61298/OAB-DF) e outros, representando Àgile Corp Serviços Especializados Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.